Tribunal: TJES
Processo: 5003987-87.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003987-87.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: JOSE MIRANDA LEAL e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003987-87.2024.8.08.0011

Recorrentes: BANCO BMG;

JOSÉ MIRANDA LEAL;

Recorridos: BANCO BMG;

JOSÉ MIRANDA LEAL;

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

VOTOS

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferida a justiça gratuita ao Recorrente Sr José Miranda Leal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE VONTADE EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO MÍNIMO EM FATURA, TENDO AFIRMADO O AUTOR QUE TERIA CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM. CONSUMIDOR QUE REALIZOU DIVERSOS "SAQUES",
O QUE DEMONSTRA A SUA CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA
, DADO QUE NO CARTÃO DE CRÉDITO COMUM NÃO É POSSÍVEL. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À NULIDADE DO CONTRATO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
, TENDO FUNDAMENTADO PRINCIPALMENTE QUE: “A Ré em contestação, a ré não apresentou elementos suficientes a corroborar a forma da contratação na modalidade RMC ou ainda que tenha repassado ao autor todas informações necessárias de que não contrataria Cartão de Crédito na modalidade simples, mas RMC (art. 373, II, CPC). Este juízo tem sido rigoroso nestas questões, de maneira a exigir a demonstração de que todas as cláusulas teriam sido explícitas, com informações esclarecidas e reais acerca da contratação, não havendo outros documentos comprobatórios acerca da contratação dos serviços, e sim, somente uma ligação gravada, de difícil compreensão, comprovando assim, a insuficiência de esclarecimentos entre a parte contratada com a contratante, pela ausência de outros meios esclarecedores/demonstrativos. As instituições que assim procedem, e que assumem o risco deste tipo de contratação, poderiam muito bem lançar mão de recursos tecnológicos de identificação (filmagem, por exemplo, que esclarecesse a extensão do negócio ou gravações telefônicas), ou no mínimo, fazer uso dos inúmeros cartórios de tabelionato para fins de reconhecer e identificar a pessoa que se diz contratante. Essa ausência de cuidados não pode ser transferida ao consumidor, ainda mais nestes tipos de contratação em massa. Tais normas de conduta, que deveriam ser adotadas pelo fornecedor, tem o objetivo de viabilizar a autodeterminação plena da parte vulnerável, que deve se sobrepor às meras concordâncias formais, a exemplo de assinaturas ou meras identificações fotográficas, que nem sempre correspondem ao efetivo exercício da liberdade de contratar, já que a escolha poderia ter sido diferente, caso as informações fossem prestadas de modo esclarecido e real, notadamente em observância aos direitos básicos do consumidor (art. 6, II e III, CDC). Deste modo, tendo em vista a falha na prestação do serviço, somado ao fato de que o réu não apresentou provas suficientes da contração, penso que merece acolhimento o pedido declaratório de inexistência da autorização de descontos em seu benefício com a consequência da extinção do contrato na modalidade RMC.” DANOS MORAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ANÁLISE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR QUE PROCEDE. O PRÓPRIO AUTOR CONFESSOU EM SUA PETIÇÃO INICIAL QUE CONTRATOU UM CARTÃO DE CRÉDITO, E QUE O UTILIZOU PARA COMPRAS, MAS NÃO FORA CORRETAMENTE INFORMADO QUANTO À TRATAR-SE DE UM CARTÃO CONSIGNADO, ACREDITANDO SER UM CARTÃO COMUM. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS, FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. SAQUES DEPOSITADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NÃO SOLICITAÇÃO DE TAIS VALORES QUE É INVEROSSÍMIL, E QUE PODERIA SER COMPROVADA PELA APRESENTAÇÃO DO EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. CONTEXTO FÁTICO QUE TORNA VÁLIDA A CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS QUE TORNA LÍCITA A COBRANÇA NOS MOLDES DO CONTRATO.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. CONTRATO VÁLIDO ANTE A PROVA DE UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS E FRUIÇÃO DE VALORES DE SAQUE.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO, ANTE O RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)